Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-33.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000577-33.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA NILZA
DE JESUS MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 2/11
Voto no 22595
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Nilza de Jesus Moreira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Antonio da Costa
APELAÇÃO
– Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência –
Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade
decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) -
Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental
suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é
destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de
sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
TAXA DE JUROS Possibilidade de fixação em patamar superior a
12% a.a. nos contratos bancários
Ausência de prova de
abusividade Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-
se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade Indicação de taxa de
juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que
autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em
parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 3/11
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente
utilizado que não macula o processo de apuração dos juros
contratados;
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria
Nilza de Jesus Moreira, em face da r. sentença de fls. 197/203, proferida
pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga Comarca da
Capital/SP, que julgou procedente, em parte, a ação revisional de contrato
bancário (financiamento de veículo).
Apela a autora, alegando, preliminarmente, cerceamento
de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, porquanto as
questões postas em análise demandam produção de prova pericial. No mérito,
sustenta, em síntese, a abusividade das taxas de juros contratadas; a
ilegalidade da capitalização de juros; a utilização da tabela price e a violação
da Súmula 121 do STF. Defende, ainda, a cobrança ilegal de “taxas”
(fls.205/217).
Contrarrazões às fls. 220/227.
É o relatório.
Por proêmio, não conheço do recurso, no que concerne à
aventada ilegalidade da exigência de “taxas”. Observe-se que o apelo beira à
inépcia nesse ponto, haja vista que eventuais cláusulas, correlatas à aludida
matéria, sequer foram apontadas, de forma clara, ônus que incumbia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 4/11
apelante.
Do mesmo modo, não prospera o aventado cerceamento
de defesa ante o julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355,
inc. I, do CPC.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa de forma preponderante sobre questões de direito, sendo no
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa, como adiante
se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 5/11
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls.20/21,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 13.01.2017, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros pactuadas.
Na hipótese, os patamares ajustados foram de 1,70% ao
mês e 22,43% ao ano.
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 6/11
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 7/11
Outrossim, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 8/11
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido
nessa passagem, por inovar indevidamente.
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Do mesmo modo, no que concerne à alegada
capitalização de juros, não restou comprovada nos autos a aventada
ilegalidade.
Conforme preconiza a Súmula 541 do STJ, a estipulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 9/11
de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal, autoriza a
exigência da taxa efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Portanto, verificada a legalidade da capitalização de
juros, a eventual utilização da Tabela Price (sistema de projeção de juros
amplamente utilizado) não redundaria qualquer mácula no processo de
apuração dos juros contratados, como outrora já decidido:
“não configura capitalização dos juros a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 10/11
sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos contratos de
financiamento habitacional”. (REsp. no 587.639/SC, 2a T., Rel. Min. Franciulli Netto, j.
22/6/2004, DJe 18.10.2004)
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000577-33.2020.8.26.0010 São Paulo Voto no 22595
Fls. 11/11
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte ré,
anteriormente fixados, por equidade, em R$ 800,00, para R$ 1.500,00,
observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora